Tribunal: TJBA
Processo: 8154514-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154514-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO. CRÉDITO TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE DO AUTOR. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8154514-48.2023.8.05.0001, em que é apelante
MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS
e apelado o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça